Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720302-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVON PEREIRA GUEDES IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RONIVON PEREIRA GUEDES, tendo em vista a sentença de pronúncia proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do acusado, por permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram (ID 59280136). Inicialmente, sustenta o impetrante o cabimento do presente habeas corpus, tendo em vista a ilegalidade, abuso de poder e teratologia da decisão impugnada, com grave ameaça e coação à liberdade de locomoção do paciente em razão da designação de Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 09/07/2024. No mais, aduz, em síntese, que a sentença de pronúncia é flagrantemente ilegal, pois se ampara em provas vazias de duas testemunhas que não presenciaram os fatos, e no princípio in dubio pro societate, inadmissível em tempos atuais, máxime considerando o princípio constitucional da inocência. Assevera que o paciente estava em local diverso no dia do crime. Transcreve e analisa minuciosamente os depoimentos das duas testemunhas, o interrogatório do paciente e as declarações dos informantes para concluir que a pronúncia se baseia em “achismos”, inexistindo provas mínimas de autoria ou participação para que o paciente seja submetido ao Plenário do Tribunal do Júri. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, a fim que seja anulada a sentença, impronunciando-se o acusado. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Como cediço, o habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No mesmo sentido, vale conferir julgado da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021, grifo nosso) No caso vertente, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou o réu, ora paciente, pelos fatos delituosos a seguir narrados (ID 152904975 e ID 153840595 dos autos de origem): No dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 12 horas, na QNP 9, conjunto S, lote 15, em Ceilândia/DF, o denunciado RONIVON PEREIRA GUEDES, de forma livre e consciente, com dolo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra GIRLANE VERAS DE FREITAS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, ID 85774636, págs. 58/74, as quais foram a causa efetiva de sua morte. O denunciado praticou o crime por motivo torpe, pois matou a vítima em face de uma dívida contraída pelo filho dela. O denunciado ainda praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela não portava qualquer tipo de arma e foi alvejada, no interior de sua residência, enquanto estava sentada no sofá. Dias antes do crime, Ramon, filho da vítima GIRLANE, dependente químico, havia furtado a quantia de cinco mil reais do denunciado. Ciente da conduta de Ramon, o acusado RONIVON passou a cobrar dele e de GIRLAINE a quantia furtada, proferindo ameaças contra ambos. Dentro desse contexto, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado RONIVON dirigiu-se à residência da vítima e disparou contra ela. Em sequencia, evadiu-se do local. GIRLAINE foi encontrada morta sentada no sofá após ter sido atingida por 4 disparos de arma de fogo, sendo 1 no crânio e 3 na região torácica. Assim, RONIVON PEREIRA GUEDES incorreu na norma incriminadora do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Reputada demonstrada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, sobreveio a sentença de pronúncia, em face da qual foi impetrado o presente habeas corpus. Nesse particular, impende anotar que o “recurso em sentido estrito” seria o recurso cabível para questionar a sentença de pronúncia (CPP, art. 581, IV). Nada obstante, defende o impetrante o manejo do habeas corpus, tendo em vista alegada ilegalidade no decisum. Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho da decisão impetrada (ID 87311628 dos autos de origem): (...) Analisando detidamente a prova produzida ao longo da persecução penal, verifica-se que os autos também contam com indícios suficientes de que o réu tenha sido o autor da conduta supostamente criminosa. Apesar de não se pretender atribuir a ele, de forma categórica, a autoria dos fatos narrados na denúncia, é de se admitir que os depoimentos colhidos no curso da instrução processual não afastam, antes reforçam essa possibilidade, especialmente o depoimento da testemunha MAURÍCIO e do Delegado de Polícia Civil VITOR DE MELLO. É importante ressaltar, ademais, que a decisão proferida nesta fase processual é de mero juízo de admissibilidade, no sentido de permitir ou não o julgamento do crime doloso contra a vida em plenário do tribunal do júri. Com efeito, a avaliação que ora se faz é menos rigorosa que àquela realizada para a condenação no procedimento comum. Dessa forma, somente se deve proceder à decisão de impronúncia quando ausentes quaisquer indícios de ter o réu concorrido para a prática do crime. E o réu somente será absolvido quando presente alguma das causas previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, de modo incontroverso, o que não ocorre no caso em apreço. Pelo contrário, no presente momento processual, há fundadas razões que levam à compreensão de que pesam sobre o autor indícios de ter sido a pessoa responsável pelos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima e que causaram a sua morte, circunstância que merece, portanto, ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Importa destacar que os autos contam com versões diferentes dos fatos. De um lado, há a tese acusatória que indica o réu como sendo a pessoa responsável pela conduta criminosa; de outro lado, há a versão do acusado, o qual sustenta a negativa de autoria e a possibilidade de que o delito tenha sido cometido por outras pessoas em decorrência de conflitos anteriores da vítima e sua família oriundos do Estado da Paraíba, bem como por envolvimento do filho da vítima com o tráfico de drogas. As provas carreadas aos autos, a princípio, dão sustentáculo a ambas as narrativas, de forma que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este juízo decidir sobre a questão sob pena de usurpar a competência constitucional dos jurados em plenário do júri. (negritei) In casu, não se constata qualquer ilegalidade, abuso de poder e teratologia da decisão impugnada. Isso porque, a sentença de pronúncia é adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitiva. Confira-se o teor da norma processual penal: Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Nesta fase, aliás, ao contrário do que sustenta a defesa, prevalece o princípio in dubio pro societate, ficando relegado ao Juiz Natural da causa, que é o Conselho de Sentença, a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo e demais circunstâncias pormenorizadas da dinâmica em que se deu o fato apurado. Quanto ao tema, colacionam-se os precedentes da Corte Superior de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A AUTORIZAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO JÚRI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO A QUO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A QUAESTIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Desarrazoada a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia, pois etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 2. A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida. Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados, constituindo fundamentação idônea (AgRg no HC n. 701.258/RS, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2021). 3. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória (AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021). 4. A alegação de inexistência de provas suficientes de autoria esbarra em contexto fático-probatório, e a pronúncia está embasada na materialidade dos fatos, bem como em indícios suficientes da autoria, e qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência descabida na via eleita (AgRg no HC n. 601.041/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2020). 5. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 724.049/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente. 3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) (grifo nosso) Portanto, considerando o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade, e o fato de que a via estreita do habeas corpus não comporta discussão de questões que exijam maior incursão probatória, revela-se acertada a sentença de pronúncia. Por sua vez, caberá ao impetrante submeter ao Conselho de Sentença todas as teses aqui trazidas acerca da inocência do paciente. A título ilustrativo, colaciona-se julgado recente desta 1a Turma Criminal: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. 2. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1856045, 07108921820248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda: Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativas de homicídio. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto dos pacientes, com atribuição de mandantes dos crimes em decorrência de vingança familiar. Existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. O campo estreito do habeas corpus não é o próprio para a valoração ou revaloração da prova produzida em audiência de instrução. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ordem denegada. (Acórdão 1761561, 07348280920238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se, outrossim, que a decisão impetrada indicou expressamente as razões pelas quais deve ser mantido o decreto prisional. Confira-se: Quanto à prisão preventiva do acusado, verifico que os motivos que ensejaram sua decretação permanecem hígidos, sem que houvesse causa modificadora ou fato novo a infirmar as razões deste juízo. Ressalto que, conforme entendimento esposado por este Tribunal de Justiça, é desnecessária nova fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar na oportunidade da decisão de pronúncia em situações nas quais não há alteração fática, tal qual ocorre no caso em apreço (TJDFT, Acórdão 1659926, 07413594820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não custa rememorar, todavia, que os fatos se revestiram de especial gravidade, notadamente em função de a vítima ter sido atingida por quatro disparos de arma de fogo quando se encontrava em sua própria residência. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJDFT, Acórdão 1770089, 07403909620238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, conforme consta nos autos, o réu esteve foragido por longo período, somente sendo localizado após ser preso em outro Estado da Federação, o que evidencia concreto receio de que, se em liberdade, torne a empreender fuga do distrito da culpa prejudicando a eventual aplicação da lei penal (STJ, HC no 290.359/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, 5a turma, DJe de 13.05.2014). Por tudo isso, nego ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, mantendo-se incólume o decreto prisional, sem prejuízo de reavaliação em momento oportuno, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, importa consignar que a mera designação da Sessão de Julgamento, com a possibilidade de condenação do paciente, não caracteriza constrangimento ilegal, mas, apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional. Nesse contexto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, não há como acolher o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora